Tribunal: TJMT
Processo: 1042704-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042704-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), JOSIANE MENDONCA CAMPOS - CPF: 876.735.171-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO CAMPOS - CPF: 162.118.471-49 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–

PERICULUM IN MORA
NÃO COMPROVADO
–
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DETERIORAÇÃO DE BENS
–
FALTA DE PROVA TÉCNICA
–
CONTROVÉRSIA SOBRE PASSIVO DO ESPÓLIO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO
–
INTERESSE JURÍDICO LEGÍTIMO CONFIGURADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra
proferida
nos autos do inventário
, que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para autorização de movimentação de contas bancárias,
percepção de valores de arrendamento, alienação de bens móveis e semoventes, e deferiu a habilitação
de
terceiro interessado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada; (
ii
) se há demonstração inequívoca de
periculum in mora
decorrente de alegada deterioração de semoventes e bens móveis; (
iii
) se a existência de controvérsia sobre dívida do espólio constitui óbice à concessão da medida liminar; e (
iv
) se a habilitação de terceiro interessado foi corretamente deferida.

III. Razões de decidir

3
.
A tutela de urgência possui caráter excepcional e exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

4.
No caso
,
a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar

a situação de perecimento iminente dos semoventes ou a deterioração dos bens móveis, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de laudo técnico, relatório de vistoria, atestado veterinário ou qualquer outro documento idôneo que comprove o estado precário alegado.

5.
A existência de controvérsia relevante sobre o passivo do espólio, decorrente de dívida oriunda de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença, demanda
análise aprofundada
,
sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6.
A habilitação de terceiro interessado foi corretamente deferida, uma vez demonstrado interesse jurídico legítimo e direto
na apuração do passivo do
de cujus
, nos termos do art. 119 do CPC, sendo a empresa parte em cumprimento de sentença que pode repercutir sobre o espólio.

7
.
A questão da existência e extensão da dívida é matéria de mérito, a ser apreciada no curso do inventário após a devida instrução probatória, não afastando o interesse do terceiro em participar do processo.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso des
provido.

Tese de julgamento:
"1.

A concessão de tutela de urgência no inventário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta e idônea.
2.
A mera alegação de deterioração de semoventes e bens móveis, sem apresentação de laudo técnico, relatório de vistoria ou atestado veterinário, não caracteriza o periculum in mora necessário à concessão da medida liminar.
3.
A existência de controvérsia sobre o passivo do espólio, especialmente quando há dívida oriunda de ação judicial em fase de cumprimento de sentença, demanda
análise aprofundada, incom
patível com a cognição sumária da tutela de urgência.
4.
A habilitação de terceiro interessado no inventário é cabível quando demonstrado interesse jurídico legítimo e direto na apuração do passivo do
de cujus
, nos termos do art. 119 do CPC.
5.
O indeferimento da tutela de urgência não impede que a inventariante, no curso regular do inventário, requeira autorização judicial para a prática de atos de administração ordinária ou extraordinária, nos termos do art. 619 do CPC, desde que devidamente fundamentados e instruídos
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
JOSIANE MENDONÇA CAMPOS
em face da decisão nos autos do inventário n.º 1000290-60.2025.8.11.0027,
que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e deferiu a habilitação de terceiro interessado.

Conforme consta na
decisão agravada, ID
.
213250254,
que o juízo
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela inventariante para autorização de alienação de bens móveis e semoventes, movimentação de contas bancárias do
de cujus
e sub-rogação nos direitos do capital social do estabelecimento comercial Posto Filó Ltda., sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Na mesma oportunidade,
o j
uízo
a quo

deferiu a habilitação do advogado Pedro Pereira Campos Filho e do
Auto Posto
Filó Ltda. como terceiros interessados, em razão de suposta dívida do espólio oriunda de condenação em Ação Civil Pública n.º 001224-89.2012.8.11.0027, cujo valor atualizado alcança R$ 646.913,97.

Nas
suas
razões recursais
,
ID
.
332078870, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a dívida alegada pelo terceiro interessado não subsiste nos moldes apresentados, uma vez que a condenação solidária foi integralmente satisfeita mediante Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) firmado pelo corréu Ernani José Sander e homologado judicialmente; (
ii
) remanesce apenas multa individual de R$ 16.608,00 aplicada à pessoa jurídica, sem atualização monetária, já garantida por bloqueio judicial de R$ 127.714,11 nos autos da ACP; (
iii
) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de perecimento de semoventes (gado) e deterioração de bens móveis; (
iv
) a inventariante, única herdeira, não possui condições financeiras de arcar com as despesas do inventário, custas
processuais e ITCMD com recursos próprios, devendo o espólio responder por tais encargos; (v) a habilitação do terceiro interessado carece de fundamento jurídico, porquanto inexiste dívida significativa do espólio a justificar sua intervenção no feito.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a movimentação de contas bancárias, alienação de bens móveis e semoventes, sub-rogação nos direitos do contrato de arrendamento do estabelecimento comercial, além da reforma da decisão que admitiu a habilitação do terceiro interessado.

A liminar recursal foi indeferida (ID
. 338706852).

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de a
gravo de instrumento interposto contra decisão
que
indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de alienação de bens móveis e semoventes, movimentação de contas bancárias do
de cujus
e sub-rogação nos direitos do capital social de estabelecimento comercial, sob fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Na mesma oportunidade, o Juízo deferiu a habilitação de terceiro interessado que alegou existência de dívida do espólio no valor de R$ 646.913,97, oriunda de Ação Civil Pública.

O art. 300 do C
PC
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca de ambos os requisitos cumulativos:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No caso dos autos, a agravante pleiteia autorização judicial para: (a) movimentar contas bancárias do
de cujus
; (b) perceber valores de arrendamento empresarial; (c) alienar bens móveis e semoventes; e (d) obter informações cadastrais e patrimoniais, sob o argumento de que tais medidas são necessárias para custear as despesas do inventário e evitar a deterioração do patrimônio.

Embora a agravante alegue que os semoventes
encontram-se

em situação precária e que os bens móveis estão se deteriorando, não trouxe aos autos elementos probatórios concretos e suficientes que corroborem tais assertivas.

A petição inicial do agravo menciona a existência de 57 cabeças de gado (ID
.
332078870), porém
,
não há laudo técnico, relatório de vistoria, atestado veterinário ou qualquer outro documento idôneo que comprove o estado de perecimento iminente dos animais ou a insuficiência de pasto e alimentação. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para caracterizar o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

Da mesma forma, quanto aos bens móveis, não há demonstração específica de quais bens estariam em processo de deterioração, nem qual seria a extensão do dano alegado. A generalidade das afirmações impede a adequada cognição judicial sobre a real urgência da medida.

Sustenta a agravante
que o espólio deve responder pelas despesas do inventário, invocando os
arts
. 1.997 e 1.998 do CC e o art. 619 do CPC. De fato, é certo que a herança responde pelas dívidas do falecido e pelas despesas de administração do espólio, nos limites das forças da herança.

Contudo, a concessão de tutela de urgência para autorizar a alienação de bens e a movimentação de contas bancárias pressupõe não apenas a demonstração da necessidade de recursos, mas também a comprovação de que não há outras formas menos gravosas de atender às
despesas emergenciais, bem como a inexistência de controvérsia relevante sobre o passivo do espólio.

No caso concreto, há notícia de dívida oriunda de Ação Civil Pública (n.º 0001224-89.2012.8.11.0027), em fase de cumprimento de sentença, na qual o
de cujus
detinha 50% de participação societária na empresa executada (
AUTO POSTO
FILÓ LTDA.).

Embora a agravante alegue que
essa
dívida foi substancialmente reduzida por força de Acordo de Não Persecução Cível homologado judicialmente, a própria decisão agravada determinou a comprovação da ausência de citação válida do
de cujus
na referida ação, bem como a apresentação de informações detalhadas sobre os bens eventualmente penhorados e a situação dos demais devedores (ID
.
213250254).

Tais determinações revelam a existência de controvérsia fática e jurídica relevante, que demanda dilação probatória e exercício do contraditório, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A concessão da medida liminar, nesse contexto, poderia resultar em situação irreversível, com a alienação de bens do espólio antes da adequada apuração do passivo, em prejuízo de eventuais credores.

Insurge-se a
agravante também contra a decisão que admitiu a habilitação do
AUTO POSTO
FILÓ LTDA. como terceiro interessado, sob o argumento de que a dívida alegada não subsiste.

Contudo, a habilitação de terceiro interessado no inventário
configura
medida que se justifica quando demonstrado interesse jurídico legítimo e direto na apuração do passivo do
de cujus
, nos termos do art. 119 do CPC. No caso, a empresa detém participação societária do falecido e é parte em ação de cumprimento de sentença que pode repercutir sobre o espólio, o que configura interesse jurídico suficiente para acompanhar o feito e exercer o contraditório.

Nesse contexto, a
questão da existência e extensão da dívida
deve ser
apreciada no curso do inventário, após a devida instrução probatória. A mera alegação de que a dívida foi extinta ou reduzida não afasta, de plano, o interesse do terceiro em participar do processo, especialmente quando há controvérsia sobre a regularidade da citação do
de cujus
na ação originária.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, agiu com acerto e prudência, preservando o patrimônio do espólio e assegurando a adequada apuração do passivo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção dos credores.

De se ressaltar
que o indeferimento da tutela de urgência não impede que a inventariante, no curso regular do inventário, requeira autorização judicial para a prática de atos de administração ordinária ou extraordinária, nos termos do art. 619 do CPC, desde que devidamente fundamentados e instruídos com a documentação pertinente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026